Tribunal: TJPA
Processo: 0012284-04.2014.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012284-04.2014.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ROCHA MODULADOS ARTIGOS DO VESTUARIO E INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ.
EXISTÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, NOTA FISCAL, NOTA DE EMPENHO E FOTOGRAFIAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO
DOS PRODUTOS
.
PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1. A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos que comprovem o direito da Apelada de perceber a importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) do Município em decorrência da venda de 12 (doze) centrais de ar condicionado.

2. A empresa autora Apelada aduziu que forneceu 12 centrais de ar condicionado para o Município de Marabá, sem que tenha recebido o respectivo pagamento, comprovando suas alegações com contrato administrativo devidamente assinado (Num. 1794118 - Pág. 30/34), nota fiscal de venda dos aparelhos (Num. 1794118 - Pág. 21), nota de empenho com a rubrica de prepostos do Apelante (Num. 1794118 - Pág. 22) e fotografia dos aparelhos instalados com o respectivo número de série constante no documento de requisição de mercadorias (Num. 1794122 - Pág. 7/19).

3. Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15.

4. para contrapor a pretensão, o Apelante deveria minimamente demonstrar que a Apelado não possui direito ao recebimento, restando incontroversa a efetiva entrega de mercadorias diante das fotografias dos equipamentos instalados na Secretaria de Indústria de responsabilidade do Recorrente, circunstância corroborada pelas demais provas produzidas pela Apelada, notadamente a nota fiscal e nota de empenho rubricada por prepostos do Município.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 03 a 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (0012284-04.2014.8.14.0028 – PJE) interposta por MUNICÍPIO DE MARABÁ contra ROCHA MODULADOS ARTIGOS DO VESTUÁRIO E INFORMÁTICA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida (Num. 1621949 - Pág. 1/2) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o réu ao pagamento de R$ 29.633,79 ao autor, com juros de 0,5% ao mês de desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento. Condeno o réu em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. P. R. I. Servirá esta como mandado/carta precatória, nos termos do Provimento do TJPA Marabá-PA, 04/12/2018. (...)

Em razões recursais (Num. 1794127 - Pág. 1/13) o Município de Marabá sustenta a inexistência de comprovação da efetiva execução do contrato administrativo que daria ensejo ao crédito pretendido pela Apelada. Argumenta que não houve a entrega dos bens descritos nas notas fiscais.

Afirma que a liquidação da despesa por fornecimento de produtos ou serviços prestados deve verificar a existência de contrato, ajuste ou acordo, nota de empenho e, em especial, os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, o que não foi comprovado pela Apelada.

Aduz que apenas a nota de empenho não é suficiente para comprovar a entrega de bens, sendo necessário o atesto do servidor competente acerca do recebimento, o que afirma não ter sido realizado no caso dos autos.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso. Pugna, ao final, pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (Num. 1794128 - Pág. 1/10).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (Num. 1918573 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 2016664 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos que comprovem o direito da Apelada de perceber a importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) do Município.

A presente demanda versa sobre ação monitória, a qual se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 701 e 702 do CPC/15).

O STJ, ao editar a Súmula 339 (publicada em 30/05/2007), admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública:

Súmula 339 - É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. (Súmula 339, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2007, DJ 30/05/2007 p. 293)

Nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) – Grifo nosso

No caso em exame, a empresa autora aduziu em sua petição inicial que forneceu 12 centrais de ar condicionado para o Município de Marabá, sem que tenha recebido o respectivo pagamento, comprovando suas alegações com contrato administrativo devidamente assinado (Num. 1794118 - Pág. 30/34), nota fiscal de venda dos aparelhos (Num. 1794118 - Pág. 21), nota de empenho com a rubrica de prepostos do Apelante (Num. 1794118 - Pág. 22) e fotografia dos aparelhos instalados com o respectivo número de série constante no documento de requisição de mercadorias (Num. 1794122 - Pág. 7/19).

Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento de suas obrigações, diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 333, II do CPC/73 (art. 373, II do CPC/15), ônus do qual não se desincumbiu, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos embargos. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E, CONSEQUENTEMENTE, DA EXISTÊNCIA DE DEBITO COM O MUNICÍPIO/APELANTE. NOTA FISCAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA MANTIDA. 1) A ação monitória é procedimento especial que tem como objetivo a formação de titulo executivo judicial a favor de quem possuir prova escrita consistente na obrigação de pagar soma em dinheiro, obrigação de entregar coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, e obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Não se desincumbindo o Município apelante de seu ônus probatório, com fulcro no art. 373, II, do CPC/15, não se pode afastar o pagamento pretendido, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade
. 4) Apelo conhecido e não provido.

(TJ-AP - APL: 00004781820178030013 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 11/06/2019, Tribunal) (grifos nossos).

DECISÃO MONOCRÁTICA. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. RESPONSABILIDADE DO ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO DEVEDOR
.
EMBARGOS IMPROCEDENTES, CONSIDERANDO QUE DE TAL ENCARGO O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU
. ANALISE DA REMESSA OFICIAL QUE FOI FEITA PREVIAMENTE, SOB Nº 1394049-7. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO NOVAMENTE. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

(TJ-PR - REEX: 00008572920098160125 PR 0000857-29.2009.8.16.0125 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 12/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2018) (grifo nosso)

Destarte, para contrapor a pretensão, o Apelante deveria minimamente demonstrar que a Apelado não possui direito ao recebimento, restando incontroversa a efetiva entrega de mercadorias diante das fotografias dos equipamentos instalados na Secretaria de Indústria de responsabilidade do Recorrente, circunstância corroborada pelas demais provas produzidas pela Apelada, notadamente a nota fiscal e nota de empenho rubricada por prepostos do Município.

Neste sentido, o D. Representante do Ministério Público se manifestou:

(...) sobrevém que a parte Autora/Apelada demonstrou o fornecimento dos bens por meio dos documentos apresentados, inclusive fotos dos aparelhos em funcionamento na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Mineração, Ciência e Tecnologia de modo que cumpria à parte contrária providenciar provas, mesmo que testemunhais, para comprovar suas alegações.

Não obstante, o ônus probatório também pertence ao Apelante, que não demonstrou que suas alegações possuem fundamento. Nesse contexto, o prejuízo da Apelada é iminente, uma vez que realizou contrato administrativo com o Município de Marabá e não recebeu toda a contraprestação financeira acertada (...)

Desta forma não assiste razão ao Município Apelante, pelo que merece ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 11/08/2020